Tribunal: TJES
Processo: 0008105-17.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008105-17.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO PEREIRA DA CONCEICAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDADA SUSPEITA CARACTERIZADA. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL DOS POLICIAIS. NEGATIVA DE AUTORIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que aplicou ao réu pena de 08 (oito) anos de reclusão em regime inicialmente semiaberto e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, da Lei nº 10.826/03). A sentença absolveu o réu quanto à acusação de resistência (art. 329, do Código Penal). A defesa pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento de ilegalidade na busca pessoal realizada pelos policiais. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória quanto ao crime de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.

Há
duas
questões em discussão: (i) determinar se a busca pessoal realizada no apelante é nula por ausência de fundada suspeita;
(ii) verificar se há elementos probatórios suficientes para a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal é lícita quando há fundada suspeita, nos termos do art. 244, do Código de Processo Penal. No caso, a fundada suspeita ficou demonstrada pelas denúncias anônimas recebidas via CIODES e pela observação prévia dos policiais, que avistaram o réu portando uma submetralhadora em atitude suspeita, o que justificou a abordagem.
4. A materialidade do crime de tráfico de drogas está demonstrada pelo boletim unificado, auto de constatação de substância entorpecente, auto de apreensão e laudo pericial químico. A autoria, por sua vez, foi comprovada pelos depoimentos dos policiais e pela apreensão de entorpecentes embalados para venda na posse do réu.
5.
O depoimento dos policiais militares possui elevado valor probatório, especialmente em crimes como tráfico de drogas, em que frequentemente não há outras testemunhas. 6. A negativa de autoria do réu não encontra respaldo nas provas dos autos, sendo insuficiente para afastar a robustez dos elementos que sustentam a condenação.
IV. DISPOSITIVO
7
. Recurso
d
esprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 240, § 2º, e 244; Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
; Lei nº 10.826/03, art. 16.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 915.466, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJE 25/10/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0008105-17.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO PEREIRA DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR
DE NULIDADE DAS PROVAS POR
SUPOSTA
VIOLAÇÃO
AO
DOMICÍLIO
E ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL.

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Thiago Pereira da Conceição
,
inconformado
com a sentença prolatada pelo Juízo da
5
ª Vara
Criminal da Comarca de
Serra
(
id. 9703133
).

Inicialmente, a defesa sustenta a ocorrência de violação ao domicílio, dizendo que, no momento dos fatos, o réu estava em sua casa dormindo, quando foi acordado por policiais militares apontando armas em sua direção através da janela, que se encontrava aberta, motivo pelo qual, diante da ameaça de morte, permitiu a entrada em sua residência.

Todavia, não obstante a alegação defensiva, da análise dos autos, observo que os policiais militares sequer adentraram na residência do acusado, tendo a abordagem sido realizada em via pública, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade das provas por violação ao domicílio.

Dito isso, passo ao exame da alegação de ilegalidade na busca pessoal do réu.

Compulsando os autos, verifico que os policiais militares receberam denúncia anônima via CIODES, informando que alguns indivíduos estavam comercializando drogas na
Rua Santa Luzia, localizada no Bairro José de Anchieta.

Em razão disso, se deslocaram à região e, chegando lá, avistaram alguns indivíduos em atitude suspeita, sendo possível observar, de longe, que o apelante estava em posse de uma submetralhadora, motivo pelo qual se aproximaram e iniciaram a abordagem, no entanto, com exceção do réu, os demais empreenderam fuga. Após a busca pessoal realizada, foi
constatado que o réu estava, de fato, em posse de
uma submetralhadora, carregadores caseiros e quantidade de entorpecentes.

Sob tal perspectiva, a moldura fática delineada nos autos deixa claro que as etapas que antecederam a busca pessoal não representam o mero subjetivismo policial, eis que demonstra a existência de fundada suspeita a legitimar, por força do disposto nos artigos 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, a revista pessoal.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO D
E ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL
. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA ATUAÇÃO DOS AGENTES ESTATAIS. INDÍCIOS PRÉVIOS DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. No exame de casos análogos, esta Corte Superior tem adotado entendimento no sentido de que a busca pessoal e veicular são disciplinadas pela norma constante nos arts. 240, § 2º,
e 244
, ambos do Código de Processo Penal - CPP. Para ambas, exige-se fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. No caso em apreço, verifica-se que foram observados os pressupostos exigidos para que a busca pessoal seja reputada legal, não restando verificada irregularidade na atuação dos agentes estatais. Isso porque, consta dos autos que já havia informações no meio policial a respeito do envolvimento com tráfico de drogas pelo agravante e da utilização do mesmo veículo, sendo que os policiais militares estavam fazendo patrulhamento na região e, ao avistarem o acusado e os corréus no veículo, deram a volta e ao seguir o automóvel verificaram que foram arremessados objetos pela janela do veículo.
Posteriormente, deram ordem de parada, sendo apreendidos no automóvel 40 papelotes de cocaína (40g); 23 porções de maconha (43g); 58 pinos de cocaína (90g); 5 pedras de crack (1g) (fl. 26); momento que foi preso em flagrante. Desse modo, restou demonstrada a existência de justa causa para revista veicular do acusado. 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ
; AgRg-HC 915.466; Proc. 2024/0183609-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 25/10/2024).

Dessa forma, ao contrário do que sustenta a defesa, é certo que a busca pessoal procedida não se deu sem qualquer fundamento, eis que além das denúncias anônimas, os policiais militares conseguiram avistar que o apelante estava em atitude suspeitas e portando uma submetralhadora, tornando lícita, portanto, a conduta dos agentes.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

MÉRITO

Superada a preliminar arguida pela defesa, passo à análise do mérito do presente recurso de apelação.

Rememorando os fatos, tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
Thiago Pereira da Conceição
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Serra (id. 9703133).

A
denúncia oferecida pelo Ministério Público de primeiro grau (id. 9703099), narra, em resumo, o seguinte:

“
[...] no dia 07 de dezembro de 2023, na Rua Santa Luzia, Bairro José de Anchieta, no município da Serra-ES, próximo à igreja Adventista (BU 53093655), o Denunciado, acima qualificado, trazia consigo, para fins de comercialização, 18 (dezoito) buchas com maconha, 15 (quinze) pedras de Crack, além de portar, sem autorização, uma submetralhadora artesanal, sem marca, e 37 munições calibre .380, três carregadores alongados de fabricação caseira, ainda foram apreendidos com ele outros objetos, como celular, uma chave allen e a quantia de R$ 42,00 em espécie, agindo o Denunciado na prática dos crimes de forma livre e consciente de sua ilicitude.

Consta do IP, que durante um patrulhamento no Bairro José de Anchieta I, especificamente em um beco localizado na Rua Santa Luzia, Município da Serra-ES, policiais da guarnição CPU 4566, receberam informações via CIODES, que próximo dali o Denunciado e mais 4 pessoas, não identificadas nos autos, estavam vendendo drogas, além de portar arma de fogo.

Segundo os autos, quando a viatura chegou ao local, os policiais visualizaram o Denunciado e mais três pessoas reunidas, perto da escadaria da rua, e ao avistarem a guarnição, empreenderam fuga, imediatamente, pela escadaria; oportunidade em que os policiais saíram ao encalço dos evadidos, realizando o acompanhamento e emanando ordem de parada, que não foram obedecidas; a certa altura do acompanhamento, os policias conseguiram alcançar e abordar o Denunciado THIAGO, e procederam a revista pessoal.

Com o Denunciado os policiais encontraram uma submetralhadora artesanal, 37 munições calibre .380, três carregadores alongados de fabricação caseira, e 18 (dezoito) buchas com maconha, 15 (quinze) pedras de Crack, além de uma chave allen, um celular e a quantia de R$ 42,00 em espécie, tudo descrito no auto de apreensão.

Consta que, após a detenção do Denunciado, a guarnição que efetivou o acompanhamento aos evadidos, e que culminou com a prisão em flagrante, solicitou apoio a outras viaturas, face a aglomeração que se formava no local com a detenção do Denunciado, oportunidade que se aproximou da viatura um indivíduo, que estava com uma camisa no rosto, para não ser identificado, e ato contínuo, com intuito de frustrar a ação policial, jogou uma pedra na viatura do CPU 4566, que danificou (quebrou) o vidro traseiro direito do veículo, e ainda, em continuidade delitiva, subtraiu da viatura a arma calibre 12, carga da PMES, patrimônio 51000000150132, número de série KWG4934578, municiada com munição não letal, empreendendo fuga em seguida.

Face a nova situação, policiais saíram em acompanhamento ao indivíduo que subtraiu a arma, enquanto o Denunciado ficou sob a custódia de parte da equipe policial; durante o acompanhamento a arma foi dispensada pelo indivíduo que adentrou na mata fechada, não sendo possível a sua captura.

Emerge dos autos, que em diligências nos arredores do ocorrido, surgiu informação, obtida com os moradores, que o indivíduo que quebrou a viatura e que subtraiu a arma da PMES, se tratava de ERICK DE SOUZA SILVA, portador do RG 4.649.861, e CPF 221.821.337-04 (registros não encontrados nos sistemas de buscas), e segundo consta dos autos ele teria agido a mando do chefe do tráfico local, de alcunha RAFAEL.

Segundo depoimento dos policiais, toda a ação policial foi registrada em vídeos e fotos, que demonstram o dano causado ao patrimônio público, a subtração da arma, a resistência do Denunciado em atender as determinações emanadas da polícia.

As drogas e arma, munições e demais objetos, encontrados na posse do Denunciado foram apreendidos, as drogas e arma e munições foram submetidas a perícias provisórias, a qual atestou a prestabilidade da arma, capaz de ofender a integridade física, tudo encaminhado a perícia para laudo definitivo
.

[...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada de primeira instância
condenou
o recorrente
Thiago Pereira da Conceição
nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e artigo 16, da Lei nº 10.826/03
, à pena de
08 (oito) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
semiaberto
, além do pagamento de
510 (quinhentos e dez) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos. Lado outro, o réu foi absolvido da conduta prevista no artigo 329, do Código Penal.

Nas
razões recursais
, sediadas ao id. 9703145, a defesa requer, quanto ao crime de tráfico de drogas, a absolvição do apelante por insuficiência probatória.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a
materialidade
restou inconteste nos autos físicos, por meio do boletim unificado, auto de constatação de substância entorpecente e auto de apreensão, todos dispostos no id. 9703095, bem como pelo laudo pericial de exame químico anexado ao id. 9703121.

De igual modo, a
autoria
delitiva também é evidente, especialmente a partir da prova testemunhal colhida em sede investigativa e em juízo, sobre a qual passarei a dissertar.

Nesse particular, o policial militar João Mário da Silva Cortes, ao ser ouvido em juízo (mídia inclusa no
link
anexado ao id. 9703133), relatou que a guarnição estava em patrulhamento em José de Anchieta, eis que receberam uma denúncia sobre indivíduos comercializando drogas naquela região. Disse que ao chegarem lá, avistaram alguns indivíduos que, ao perceberem a presença da polícia, empreenderam fuga.

Asseverou que o apelante também tentou fugir, porém, foi alcançado e abordado, e com ele encontrado certa quantidade de entorpecentes embalados para a venda, uma submetralhadora, algumas munições e carregadores caseiros. Ainda, declarou que o réu foi abordado por estar em posse de uma submetralhadora.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial militar Gelson Nascimento Martin (mídia inclusa no
link
anexado ao id. 9703133), que na oportunidade, contou que a polícia militar foi até a região de José de Anchieta após denúncias do CIODES informando que indivíduos estavam traficando.

Afirmou que ao chegarem no local, perceberam atitudes suspeitas por parte dos indivíduos que lá se encontravam, razão pela qual iniciaram uma abordagem, todavia, alguns se evadiram, tendo a guarnição logrado êxito em alcançar o apelante, que estava portando uma submetralhadora e substâncias entorpecente, ressaltando que foi possível visualizar, de longe, que o réu estava armado.

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao réu, ao ser interrogado em juízo (mídia inclusa no
link
anexado ao id. 9703133), disse que não estava em posse de nenhuma substância entorpecente, dizendo apenas que estava em sua residência quando os policiais lhe ameaçaram para abrir a porta e, encontraram no interior da casa, uma submetralhadora e carregadores.

Todavia, não obstante a negativa de autoria por parte do acusado,
analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual o
pleito absolutório não merece prosperar, devendo ser mantida a condenação de
Thiago Pereira da Conceição nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Para
fins de eventuais recursos aos Tribunais Superiores, dou por prequestionados os seguintes dispositivos legais:
artigo 33, da Lei nº 11.343/06; e artigo 5º, incisos II, XI
e
LVII, da
Constituição Federal.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na íntegra os termos da sentença impugnada.

É como voto.

Vitória, 24 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)